Tribunal: TJSP
Processo: 1018230-29.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Insurgência dos autores – Descabimento –
Sentença que decidiu expressamente acerca do pedido de reintegração de posse formulado pelos autores – Ausência de obscuridade ou de vícios de fundamentação – Autores que têm direito à percepção dos frutos do imóvel objeto da presente demanda – Comprovação da posse da plantação de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Insurgência dos autores – Descabimento –
Sentença que decidiu expressamente acerca do pedido de reintegração de posse formulado pelos autores – Ausência de obscuridade ou de vícios de fundamentação – Autores que têm direito à percepção dos frutos do imóvel objeto da presente demanda – Comprovação da posse da plantação de eucaliptos – Suposto acordo relativo à divisão dos lucros que não restou comprovado nos autos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.